Tribunal: TJSP
Processo: 2105613-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
RECURSO - Por se tratar de recurso de agravo de instrumento contra decisão agravada, em que não há previsão da possibilidade de sustentação oral, a teor do inciso VIII, do art. 937, do CPC, e art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS –

Ementa:
RECURSO - Por se tratar de recurso de agravo de instrumento contra decisão agravada, em que não há previsão da possibilidade de sustentação oral, a teor do inciso VIII, do art. 937, do CPC, e art. 146, § 4o, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não há prejuízo no seu exame em sessão virtual pela Turma Julgadora.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – Decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários advocatícios - Em caso de renúncia/revogação do mandato, em havendo litígio com o ex-cliente, o Advogado deverá buscar a execução da verba pretendida em ação autônoma, não sendo possível a reserva de honorários nos autos – Como: (a) a espécie compreende hipótese de renúncia ao mandato em que existe litígio entre ex-cliente e os ex-patronos e cujo mandato foi revogado em fase de conhecimento, (b) é de se reconhecer a impossibilidade da reserva de honorários dos autos em que efetivada a renúncia, (c) impondo-se, em consequência, a manutenção da r. decisão agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Recurso provido.